Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717948-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS FERNANDO MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0716672-77.2018.8.07.0001, recebeu o cumprimento de sentença de valor que já se encontrava quitado. Por meio da petição de ID n.o 71544477, o agravante informa que o presente recurso foi distribuído de forma equivocada e em duplicidade, em razão de agravo distribuído anteriormente, motivo pelo qual pugna pela sua desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador